Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743212-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RONER OLIVEIRA ALMEIDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 48633086), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a publicação do acórdão paradigma (ID 62986132). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à necessidade de formação de litisconsórcio passivo diante da condenação solidária, ao passo que o precedente da Corte Suprema visa dirimir controvérsia acerca critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010